Tribunal: STJ
Processo: 4305744-55.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035594 - MG(2025/0334451-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: PETER DE MORAES ROSSI - MG042337
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e9fbe4e1-7378-42aa-9636-1b116649b5d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035594 - MG(2025/0334451-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: PETER DE MORAES ROSSI - MG042337
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por CEMIG DISTRIBUICAO

S/A
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
1.271/1.272e
Sustenta a Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, na origem, do Recurso Especial.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
1.278/1.285e
Documento eletrônico VDA55992600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:05
Código de Controle do Documento: 2f5f958d-4877-4367-912f-84b68dfd963a

Transcorreu,
, o prazo do
para
in albis
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
impugnação (certidão de fl. 1.292e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 1.294e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl.
).
1.302/e
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
, o inciso III, do
do Código de Processo Civil de 2015,
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que:
inviável a interposição para ver reconhecida afronta a resoluções;
ausente
i)
ii)
violação ao
do
;
incidiria, por analogia, a Súmula n. 735 do
art. 1.022
CPC/2015 iii)
Supremo Tribunal Federal segundo a qual "não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar";
impossibilitada a análise do dissídio
iv)
jurisprudencial, porquanto a parte recorrente não teria realizado o cotejo analítico, a fim
de demonstrar que acórdão recorrido e paradigma analisaram situações fáticas
similares e chegaram a conclusões jurídicas distintas (fls.
).
1.229/1.233e
Entretanto, reanalisando as razões do Agravo em Recurso Especial,
constato o combate específico apenas do óbice referente à ausência de violação ao
do estatuto processual civil de 2015.
art. 1.022
No mais, limitam-se a repisar as alegações do Recurso Especial, sem,
contudo, demonstrar o modo como seria possível a revisão do julgado, sem que se
fizesse necessária a apreciação das resoluções indicadas, bem como
não demonstrada a excepcionalidade tendente a permitir a admissão do recurso
interposto contra acórdão que aprecia o aprecia pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, além de ausente indicação do modo como, no Recurso Especial, teriam sido
confrontados os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar que partiram de
situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes (fls.
Documento eletrônico VDA55992600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:05
Código de Controle do Documento: 2f5f958d-4877-4367-912f-84b68dfd963a

), não impugnando, de forma específica, os demais fundamentos
1.244/1.251e
adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
. APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.072.941/MG
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.426.264/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
Documento eletrônico VDA55992600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:05
Código de Controle do Documento: 2f5f958d-4877-4367-912f-84b68dfd963a

recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:05
Código de Controle do Documento: 2f5f958d-4877-4367-912f-84b68dfd963a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.594 / MG
Número Registro: 2025/0334451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244305736001
10000244305736002
10000244305736005
43057445520248130000
50053978820248130223 10000244305736004 10000244305736003
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: PETER DE MORAES ROSSI - MG042337
MARIA LUISA PIRES DA SILVA - MG210194
VITAL COELHO PERPETUO JUNIOR - MG078822
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
PROCURADOR : LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NÃO DISCRIMINAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO : PETER DE MORAES ROSSI - MG042337
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO : LEANDRO LUIZ MENDES - MG101263
TERMO
Documento eletrônico VDA56866475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:56
Código de Controle do Documento: 26c17e6e-3891-42ce-acc2-053753d0cea6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:56
Código de Controle do Documento: 26c17e6e-3891-42ce-acc2-053753d0cea6